Tribunal: TJDFT
Processo: 0006101-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006101-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID LUCAS DE ALMEIDA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2. As circunstâncias em que apreendidos os objetos produto de crime - na posse do acusado, em data próxima ao crime de roubo desses, adquirido por preço abaixo do mercado, sem apresentar documentação ou testemunha que confirmasse sua versão dos fatos – indica o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 3. Incidindo a atenuante da menoridade relativa, que é considerada circunstância preponderante, a compensação com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I do CP) deve ser integral. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a menoridade relativa do réu, e compensá-la integralmente com a reincidência, reduzindo as penas do apelante para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor à época do fato. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da sua absolvição, com a incidência do princípio do in dubio pro reo, por não haver provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em adição, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou a petição de ID 24076544, sustentando ser desnecessária tal providência. Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Em igual sentido, demonstrando a atualidade da confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1785747, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/4/2021. Melhor sorte não socorre o apelo quanto ao pleito de desclassificação da conduta, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e concluir pela falta de dolo ou pela desclassificação para o delito de receptação culposa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária (Súmula n. 7/STJ).” (AgRg no AgRg no AREsp 1196846/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1o/8/2018). Em igual sentido, confira-se também o AREsp 1785747, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009